Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VARA CRIMINAL. CRIMES CONEXOS. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. ARQUIVAMENTO DOS PRIMEIROS. DELITO REMANESCENTE. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
I - Determinado o arquivamento do termo circunstanciado com relação aos crimes de resistência e desacato, remanescendo apenas o delito de desobediência, de menor potencial ofensivo, a competência para exame e julgamento é do Juizado Especial Criminal.
II - Conflito de competência conhecido, para declarar competente o Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília.